Tribunal: TJES
Processo: 5031806-23.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031806-23.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULA DE FREITAS PUZIOL TEDESCO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5031806-23.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULA DE FREITAS PUZIOL TEDESCO
Advogado do(a) RECORRIDO: JENIFFER PATRICIA MACHADO PRADO - ES18590-A

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CÔMPUTO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO EFETIVO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral, declarando o direito da autora de ter computado como de efetivo exercício o período de 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde gozados entre 09/05/2015 e 13/05/2015, nos termos do art. 3º, § 9º, da Lei Complementar Estadual nº 657/2012,
e de terminado que o requerido proceda à retificação da contagem de tempo de serviço da requerente referente ao Ciclo Promocional de 2024 em seus assentamentos funcionais.

3
– Em que pese o disposto nas razões recursais, há previsão normativa reconhecendo a possibilidade do cômputo do tempo de licença para tratamento de saúde como tempo de efetivo exercício do policial para fins de promoção funcional, desde que inferiores a noventa dias, nos termos do art. 3º, §9º da LC 657/2012, com alteração dada pela LC 696/2013 (que já se encontrava em vigor antes das alterações promovidas pela LC 880/2017).

4 – No caso dos autos, a licença da parte autora foi de apenas 05 (cinco) dias, fazendo jus a este cômputo de dias como tempo de serviço.

5 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas, por força legal. Condeno o ente estadual recorrente em honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)